Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-33.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA DECORRE DA LEI (EX LEGE). FALTA DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão, quanto à suspensão de exigibilidade dos honorários advocatícios majorados em acórdão, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. Concedida gratuidade de justiça ao embargante, a exigibilidade das verbas sucumbenciais resta incontinenti suspensa, a partir da formulação do pedido, como preceitua o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo desnecessário mencionar, expressamente, a referida suspensão, já que esta decorre da lei (ex lege), ou seja, do próprio reconhecimento de ser a parte embargante beneficiária de gratuidade de justiça.
Falece, portanto, interesse processual da parte embargante na oposição dos presentes embargos, já que, como mencionado, os efeitos dos quais pretende o reconhecimento, decorre da própria lei e já alcançam a parte desde o deferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração não conhecidos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016. *